Tribunal: TJSP
Processo: 1011311-55.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 –– Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011311-55.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JORGE LUÍS VALENTE CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DA APELA-
ÇÃO ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011311-55.2013.8.26.0053 -Voto no 31.056-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1011311-55.
2013.8.26.0053.
Recorrente:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Recorrido:
JORGE LUÍS VALENTE CINTRA.
VOTO No 31.056.1.?
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de re-
tratação
CPC, art. 1.040, II
Julgamento do STJ no RE
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-SE (Tema
810) Correção monetária Aplicação do IPCA-E Índice reco-
mendado pelo STF e STJ Juros de mora pelos índices da Lei
11.960/09
Acórdão adequado, conforme a fundamentação.
Relatório
Por v. Acórdão de 26/10/2016, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação da FESP, manteve a sentença que determinou a
conversão da aposentadoria do autor em especial; correção monetária pelo IPCA-E
e de juros de mora de 0,5% ao mês.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário para incidên-
cia dos índices da Lei 11.960/09. 2
Despachos da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
1 Acórdão, fls. 214/220.
2 Fls. 241/247 e 249/260.
3 Fls. 304/305 e 306/308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011311-55.2013.8.26.0053 -Voto no 31.056-JV
3
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é cons-
titucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas condena-
ções judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os valores
deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v. acórdão ainda não foi
publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendimento
do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade
de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendi-
mento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julga-
mento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente
da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental
não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011311-55.2013.8.26.0053 -Voto no 31.056-JV
4
ção da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fi-
xada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE
612375 AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli)

(grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em REsp
no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei 11.960/09
não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão manteve a sentença que deter-
minou a incidência do IPCA-E, quanto à correção monetária, e juros de mora de
0,5% ao mês.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam apli-
cados, quanto ao juros de mora, os índices da caderneta de poupança, nos termos
da Lei 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir seu
juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO, conforme a fundamen-
tação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR